Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de omissão no acórdão impugnado quanto à aplicação do disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado o vício de omissão apontado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da redução da pena definitiva antes fixada em 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, para 1 ano de reclusão, assiste razão à Defesa quanto à incidência do disposto no artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
4. Deve ser suprida a omissão apontada no r. acórdão para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser individualizada pelo Juízo da VEPEMA, e com a duração correspondente a que teria a pena corporal, vedada a substituição por nova pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619. Código Penal, artigo 44, § 2o.